Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. DATA DA INSCRIÇAÕ NO CERTAME. ELIMINAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o edital normativo no 001, de 1o de julho de 2016, o qual rege o concurso público para matrícula no curso de formação de praças bombeiros militares (CFPBM) no quadro geral de praças, na qualificação bombeiro militar geral operacional do corpo de bombeiros militar do distrito federal, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação é a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, ao tempo da inscrição no certame.
2. A referida exigência está de acordo com a Lei 7.479/1986, artigo 11, §1o, inciso I, a qual estabelece que a idade máxima para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar é de 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares.
3. No caso dos autos, ao tempo da inscrição, o impetrante já se encontrava com 31 anos completos, razão pela qual já não preenchia o requisito etário exigido. Assim, não se trata de situação em que a parte tenha atingido a idade máxima durante o certame, motivo pelo qual não se verifica mácula alguma no ato administrativo impugnado.
4. Negou-se provimento ao recurso.